Tribunal: TJMT
Processo: 1018775-63.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018775-63.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Prescrição e Decadência]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), ESCOLA PEQUENO PRINCIPE SC LTDA - CNPJ: 03.928.348/0001-31 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (AGRAVADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MISYA DYHONNATTA FRANCISCA CORREA - CPF: 024.683.381-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Como se infere da tese 1.1, na vigência do CPC/1973, diversamente da sistemática implementada pela Lei n. 14.195/2021 no CPC/2015, a prescrição intercorrente pressupunha a efetiva inércia do exequente pelo prazo correspondente à pretensão de direito material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE SC LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução n. 0002899-07.1996.811.0041, manejada pela ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS E BANCO DO BRASIL S.A, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pela executada, ora agravante.

Para tanto, a agravante alega que, em razão da desídia das instituições financeiras agravadas em dar o devido impulso ao processo, a pretensão de receber os valores referentes ao título executivo encontra-se extirpada pela prescrição.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

O agravado Banco do Brasil S.A. apresentou suas contrarrazões, ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão gravita em torno da decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, rejeitou a tese de prescrição intercorrente, suscitada pela parte executada, ora agravante.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de pré-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando, a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes.
4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecível de ofício, que não demandem dilação probatória"
(AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016)

No caso em exame, não remanesce dúvida alguma que matéria em debate, atinente ao reconhecimento ou não da ocorrência da prescrição intercorrente é matéria suscetível de exame pela via da exceção de pré-executividade.

Direto ao ponto, o recurso em exame não comporta provimento, adianta-se.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº. 1, instaurado no âmbito do REsp n. 1.604.412/SC, fixou as seguintes teses vinculantes (art. 947, §3º, CPC):

1.1

Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2

O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3

O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

Como se infere da tese 1.1, na vigência do CPC/1973, diversamente da sistemática implementada pela Lei n. 14.195/2021 no CPC/2015, a prescrição intercorrente pressupunha a efetiva inércia do exequente pelo prazo correspondente à pretensão de direito material.

No caso, a parte exequente não permaneceu inerte pelo prazo aplicável à espécie, pois adotou as medidas necessárias à satisfação do seu crédito, conforme histórico dos atos processuais minuciosamente relacionados na decisão recorrida pelo Juízo singular.

Ao contrário do que está sendo defendido pelo executado, o marco inicial a ser considerado no feito de origem é a data de 8.2.2022, quando foi deferida a pesquisa via Sisbajud e Infojud, permanecendo os autos suspensos por um pequeno lapso temporal, mais precisamente apenas até 18.2.2022.

Dessa feita, ante o devido impulso da ação pelo exequente, não há que se falar em prescrição intercorrente, de modo que, a decisão de origem é irretocável e, portanto, deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023